Tribunal: TJDFT
Processo: 0723706-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723706-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL DE SOROA NETO AGRAVADO: LUIZ GUILHERME GUBOLIN LOPES, KAREN FERREIRA DO VALE LOPES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Raul de Soroa Neto pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação de conhecimento pelo procedimento comum, determinou a conclusão dos autos para sentença, com o registro de que o julgamento antecipado será justificado por ocasião de sua prolação. Em suas razões recursais, o agravante relata que, na origem, trata-se de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel proposta pelos agravados. Assevera que foi citado por edital e sua defesa foi patrocinada pela curadoria especial, que se limitou a apresentar contestação por negativa geral. Aduz que, após tomar conhecimento da demanda, constituiu advogado nos autos e requereu a designação de audiência de conciliação e produção de prova pericial e testemunhal. Afirma que a decisão agravada indeferiu a audiência de conciliação, pela não anuência da parte contrária, e determinou o julgamento antecipado do pedido, com a conclusão dos autos para sentença. Argumenta que, nesse contexto, a decisão recorrida violou seu direito à ampla defesa e ao contraditório, o que caracteriza hipótese de cerceamento de defesa, especialmente porque não houve qualquer fundamentação para o indeferimento das provas postuladas. Com base nessas razões, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada e deferir a produção das provas pleiteadas na origem. No despacho de ID no 60290526, este Relator facultou ao agravante justificar o cabimento do agravo de instrumento à luz das hipóteses legais do art. 1.015, do CPC e do Tema Repetitivo 988, do Superior Tribunal de Justiça. Em resposta, o agravante sustentou o cabimento do recurso interposto, pela não taxatividade do rol do art. 1015, do CPC e diante da urgência do caso concreto (ID no 60476404). É o relatório. Passa-se à decisão. O presente recurso não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.015, do CPC. O pronunciamento judicial de indeferimento de produção de provas não é impugnável por agravo de instrumento, conforme se extrai do referido dispositivo legal do Código instrumentário. Assim, ausente previsão legal específica para interposição do recurso na hipótese dos autos, não se pode conhecer do presente agravo, sob pena de violação ao princípio da taxatividade recursal. No julgamento do Recurso Especial no 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ analisou controvérsia específica sobre o cabimento do agravo de instrumento à luz das hipóteses trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015. Na oportunidade, firmou-se a tese do Tema Repetitivo 988, nos seguintes termos: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Na hipótese vertente, verifica-se que o agravante foi citado por edital (ID de origem no 180252000). Na petição de comparecimento aos autos, posterior à defesa apresentada pela curadoria especial, o recorrente não suscitou qualquer nulidade de sua citação. Em verdade, apresentou os argumentos de defesa em relação ao pedido autoral de resolução de contrato de promessa de compra e venda com devolução de valores relativos ao sinal e à comissão de corretagem, juntou os documentos pertinentes, requereu produção de prova oral e manifestou interesse na audiência de conciliação (ID de origem no 194019281). Assim, a decisão agravada que, pela discordância da contraparte, indeferiu a audiência de conciliação pretendida e determinou a conclusão dos autos para sentença, não reflete a questão urgente de que tratou o julgamento do recurso repetitivo citado linhas acima. É que, na hipótese ora ventilada, mostra-se possível a produção de prova oral ou documental a qualquer tempo, inclusive por ausência de argumentação recursal em sentido contrário. Dentro desse contexto, a questão pode ser devolvida em preliminar de apelação, se a sentença efetivamente for contrária aos interesses do recorrente, sem qualquer prejuízo prático à parte, portanto. Sendo assim, descabe proceder à mitigação jurisprudencial da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, relativo às hipóteses de cabimento do presente recurso. A esse propósito, confiram-se precedente desta egrégia Turma Cível: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. 1. De acordo com as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento de inconformismo contra toda e qualquer decisão interlocutória, haja vista inexistir previsão amplamente aberta no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. 2. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do referido recurso contra decisório que indefere a produção de prova oral. 3. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. 4. A discussão e análise que gravita em torno do édito que indefere a produção de prova oral não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação. 5. Correta a exclusão de patrimônio da partilha quando ausente a prova documental sobre a titularidade do patrimônio pelo ex-casal. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido”. (Acórdão 1821122, 07421455820238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJE: 18/03/2024, Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, que nos autos da Ação de Alienação Judicial, deferiu a produção de prova pericial e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. No que tange a realização de prova pericial, resta claro que tal situação não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo legal, vide 1.015, CPC/2015. 3. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 4. No caso em tela, nada há que indique impossibilidade de o agravante arcar com as custas processuais, em prejuízo de sua subsistência, eis que de acordo com os documentos apresentados não é possível aferir a alegada hipossuficiência. 5. Recurso conhecido em parte e não provido. Decisão mantida”. (Acórdão 1018955, 20160020407147AGI, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/05/2017, publicado no DJE: 29/05/2017, Pág.: 354/375) Dessa forma, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 923, inciso III, art. 1.015, ambos do CPC e art. 87, inciso III, do RI/TJDFT. Comunique-se ao ilustrado Juízo de origem. Certificada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator